Tribunal: STF
Processo: HC 187051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Deivide Jesus da Silva, estudante, em benefício de Sérgio Pereira da Silva e Fábio Sampaio de Jesus Júnior.
    2. Na petição, o impetrante aponta como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 563.907, e alega demora injustificada para o julgamento de recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pede seja determinado o julgamento desse recurso de apelação no Tribunal de Justiça paulista na primeira sessão após a comunicação de eventual decisão proferida em favor dos pacientes neste habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Pelos documentos constantes destes autos tem-se que, ao analisar o Habeas Corpus n. 563.907, sem requerimento de medida liminar, impetrado em benefício dos pacientes no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz proferiu o seguinte despacho:
    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de FABIO SAMPAIO DE JESUS JUNIOR contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0003926-81.2017.8.26.0587.
    Requisitem-se informações ao Tribunal de origem, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso ao processo eletrônico, caso necessário.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    A alegada demora no julgamento de apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto da presente impetração, não foi ainda apreciada no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    O despacho proferido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, após a complementação da instrução com as informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal.
    A indicação pela Ministra Relatora, no Superior Tribunal de Justiça, de serem necessárias “informações ao Tribunal de origem, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso ao processo eletrônico...” demonstra que sequer se tem pleno conhecimento de todos os dados do processo nem possibilidade de se obtê-los sem os elementos requisitados para o prosseguimento da ação naquele digno órgão.
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comuniquem-se aos pacientes os termos desta decisão e dê-se-lhes ciência de terem direito a advogado público, se não puderem arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora